Tribunal: TJMT
Processo: 1034176-07.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034176-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (RECORRENTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1034176-07.2020.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA

Recorrid
a
:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-11/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACUSAÇÃO DE
ABUSO DE PODER
. SUPOSTA ABORDAGEM VEXATÓRIA
. CERCEAMENTODEDEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DECONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de prod
ução
provas formulado
na inicial e em sede de impugnação
, culminando na improcedência do pleito autoral
em razão da ausência de provas quanto à situação vexatória na
suposta acusação de
abuso de poder
, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
“decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugn
ou
na exordial e reforçou
em sede de
impugnação
pela produção de prova oral
, a fim de comprovar
o
excesso alegado em suas manifestações.
Dessa forma, apresenta-se incompatível a
conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar
im
procedente a demanda sob o argumento de que
“
(...)

não há indício de abuso de poder
.
”
, quando a matéria tratada não é unicamente de direito, versando mais sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual.

4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo
ao Recorrente
, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA

postula indenização pordanos morais
em razão d
e sofrer abuso de poder dos fiscais municipais quando da realização de vistoria do cumprimento das medidas sanitárias impostas durante a pandemia do COVID-19.

Contestado o feito, sobreveio sentença de
improcedência
.

Inconformado, o Recorrente

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA

nas razões recursais, suscita
preliminar de nulidade da
sent
ença por cerceamento de defesa, pugnando pelo retorno dos autos a origem a fim de ser realizada audiência de instrução e julgamento
.

Por fim, em contrarrazões (
ID
126866228
),
o
Recorrid
o

MUNICIPIO DE CUIABÁ
refuta
in
totum

as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023